Tribunal: TJSP
Processo: 1011681-30.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à repetição de indébito. Contrato de financiamento bancário.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Repasse do custo financeiro da operação de crédito.

Ementa:

Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à repetição de indébito. Contrato de financiamento bancário.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Repasse do custo financeiro da operação de crédito. Legitimidade da cobrança de tarifa relativamente ao seguro de proteção financeira. Venda casada não configurada. Orientação firmada em recurso repetitivo.

Improcedência. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011681-30.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BASILIO
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
2
Voto n. 43.796
Apelação n. 1011681-30.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Basílio Gonçalves
Apelada: Itaú Unibanco S/A
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à
repetição de indébito. Contrato de financiamento bancário.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva.
Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Repasse do custo financeiro da operação de crédito. Legitimidade
da cobrança de tarifa relativamente ao seguro de proteção
financeira. Venda casada não configurada. Orientação firmada em
recurso repetitivo.
Improcedência. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de revisão de contrato reportada a contrato de mutuo
bancário cuja sentença assentou a improcedência do pedido e com isto o autor
foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
judiciária concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
3
Apela o autor para a reforma da decisão de primeiro grau e o faz
sob o fundamento de que há cobrança de taxa de juros remuneratórios diversa
daquela contratada, o que não pode prevalecer. Além disto, afirma que a
contratação de seguro caracteriza venda casada, o que é vedado, e que há
indevida incidência de capitalização de juros.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
No REsp 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, com
efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos de mútuo bancário,
prevalece a taxa de juros remuneratórios convencionada e, na ausência de
estipulação, a que tiver como parâmetro a média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil.

De acordo com o entendimento exprimido em venerando julgado
não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido pelas instituições
financeiras é também determinado pela lei de mercado, sem que deixe o
mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro com o qual quer
contratar. E se elegeu a parte contrária como sua parceira negocial, presume-
se que o fez conhecendo as condições exigidas por esta e que a remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
4
cobrada é compatível com o custo da captação de recursos e do lucro
almejado, de modo que não é justo e legal que possa querer que o contrato
tenha adequação ao que outra instituição financeira pratica ou ao que repute
ser o justo de acordo com um juízo particular seu.
No Recurso Especial n. 1.161530-RS, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, também submetido ao incidente de processos repetitivos,
ficaram assentados posicionamentos no sentido de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios imposta na
Lei de Usura, como também que a exigência deles acima da taxa de 12% ao
ano não indica por si só abusividade e, de resto, não são aplicáveis nos
mútuos bancários as disposições do artigo 591 combinado com o 406, ambos
do Código Civil, embora seja reconhecida a possibilidade de revisão das taxas
de juros em situações excepcionais, mas sempre tendo em vista que a
abusividade alegada, além de ser capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, deve ser cabalmente comprovada diante das
peculiaridades do caso concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi dito
que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto macroeconômica das
autoridades monetárias, de sorte que a atuação isolada e com refutação das
regras contratuais em compatibilidade com a regulamentação do órgão
controlador implica, nada mais, nada menos, que violação do princípio da
autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
5
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da informação ao
consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da restituição do
mútuo e da quantidade delas para quitação de sua obrigação, de sorte que será
irrelevante se a taxa nominal de juros indicada não corresponde à indicada
como efetiva, ou mesmo que haja sido repassados a ele o custo da operação
de crédito sem que tivesse tido uma informação precisa a tal respeito.
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos mutuários
do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo bancário, ter-se-
ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até porque ele exige
operações aritméticas complexas só mesmo possíveis aos iniciados no uso de
tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de programas informatizados ou
de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação eficaz
acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa de juros
convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que dispôs sobre a
capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser dito
que, de acordo com o atual posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
6
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
8.8.2012, DJe de 24.9.2012).

Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte que, para o
reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta que a celebração
do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se dado após 31.3.2000
e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem que seja indispensável para
a finalidade por último referida a inclusão no instrumento respectivo de
cláusula com termos sacramentais que expressem que a hipótese é de
“capitalização de juros”, mas bastará a explicitação com clareza das taxas
efetivas cobradas. Será tida como existente a contratação em tais termos se a
taxa anual de ditos juros for superior a doze vezes a taxa de juros mensal
estipulada, como se dá em relação a ambos os contratos ora discutidos.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como
segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
7
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).
Também, recentemente o egrégio Supremo Tribunal Federal
concluiu nesse sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.8.2001, em julgamento de recurso extraordinário, como se
colhe da ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Requisitos necessários para
edição de medida provisória. Sindicabilidade pelo Poder
Judiciário. Escrutínio estrito. Ausência, no caso, de elementos
suficientes para negá-los. Recurso provido.
1.A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
8
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
No caso dos autos, a capitalização de juros na forma acima referida é
inclusive objeto de referência expressa, de como de resto também o indica a
menção à taxa mensal e anual, ou seja, 6,47% e 114,41%, respectivamente.
Por outro lado, tem-se que, na composição do valor da parcela, o autor
deve considerar o Custo Efetivo Total (CET), nos percentuais de 7,67% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
9
mês e 145,75% ao ano, que é legal e compreende todos os encargos e
despesas da operação, abarcando não só a taxa de juros, mas também tarifas,
tributos, como no caso o IOF, e outras despesas cobradas.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara:
“Contrato Bancário Financiamento - Aplicação das disposições
do CDC
Abusividade, todavia, não verificada
Cálculo
efetuado pelo autor que considerou somente a incidência dos
juros capitalizados mensais sobre o valor do principal, sem
incluir as despesas integrantes do Custo Efetivo Total (CET) -
Recurso improvido” (Apelação no 0008584-77.2014.8.26.0483,
Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 11/11/2015).
O tema ligado ao pagamento de “seguro” está submetido a decisões
afetadas por recursos repetitivos, as quais prestigiam a disposição contratual,
desde que comprovada a realização do serviço (Recursos Especiais nos.
1.251.331 e 1.255.573, e os recentes 1.639.259-SP e 1.639.320-SP).
Assim, legitima-se seu pagamento por servir de garantia ao risco
de eventual não pagamento da obrigação assumida no contrato, por fatores
acima da vontade da parte financiada, tais como desemprego, afastamento do
trabalho por acidente ou doença etc, inexistindo qualquer indicativo de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
10
parte mutuária tivesse sido compelida à sua contratação, e, ainda que o fosse,
não se veria nisso ilegalidade, porque é um direito da mutuante garantir da
melhor maneira o retorno do capital mutuado.
Dado que é importante a solidez do negócio firmado, porque os
financiamentos dependem da captação de recursos no mercado, é
fundamental que o adquirente dos títulos de créditos emitidos em razão disso
tenha a garantia da solvabilidade da captadora, sem contar que, por outro
lado, preserva os próprios interesses do financiado.
No seio desta colenda Câmara tal exigência foi prestigiada, sob o
argumento de inclusive o seguro vir em benefício do próprio financiado
(Apel. no 0025893-73.2012.8.26.0001, relator Des. José MARCOS
MARRONE).
Não há indicativo de que sobre ela houve venda casada,
especialmente porque a parte autora não trouxe nenhum outro elemento de
prova que demonstrasse que outra seguradora ofereceria proposta mais
vantajosa.
Do que foi falado, não há qualquer reforma a ser realizada na r.
sentença. E, dado o trabalho desenvolvido em grau recursal, impõe-se a
majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011681-30.2017.8.26.0009 -Voto no 43.796
11
advogado da ré em 2%, o que totaliza 12% sobre o valor da causa.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator